Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707329-79.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHRISTIAN ARAUJO ALVIM EMBARGADO: ESPACO 13 CONVENIENCIA, CAFE E RELOJOARIA LTDA - ME, MUMBAI LOUNGE COMERCIO DE BEBIDAS E LANCHONETE LTDA, CELITA AGOSTINI DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CHRISTIAN ARAÚJO ALVIM contra o v. acórdão exarado sob o ID. 72186849, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante em desfavor de RM COMÉRCIO DE BEBIDAS E LANCHONETE LTDA, CELITA AGOSTINI, MUMBAI LOUNGE COMÉRCIO DE BEBIDAS E LANCHONETE LTDA e outros. Em suas razões recursais (ID. 72481114), o embargante afirma que o acórdão recorrido padece de omissão. Aduz que os cálculos impugnados na origem, no valor de R$ 616.937,85, não apresentavam qualquer vício, haja vista que o alegado excesso de execução somente teria surgido posteriormente, por ocasião da atualização dos valores. Pondera que o acórdão recorrido não se manifestou sobre o fato de a DPDF ter impugnado os cálculos corretos apresentados no primeiro cumprimento de sentença. Argumenta que o referido órgão deixou de questionar os valores incorretos constantes do cumprimento de sentença posterior, já direcionado também aos demais executados incluídos no polo passivo em razão do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ao final, postula o provimento do recurso, a fim de que seja suprida a omissão apontada. É o relatório. Percebe-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação dos embargados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal, nos moldes do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 às 13:28:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora